Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736847-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA, tem por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS, processo n. 0709762-79.2018.8.07.0007, na qual determinou a penhora do veículo PAJERO SPORT HPE, PLACA NFV 1777 DF. O recorrente, instado a se manifestar quanto a eventual preclusão decorrente de recente julgamento da APELAÇÃO CÍVEL 0709762-79.2018.8.07.0007 – Acórdão n. 1212328, quedou-se inerte (ID 32063083). Vieram os autos conclusos. Decido. Consoante se depreende das razões recursais (ID 30797733), o recorrente defende a tese de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, “em razão do patrimônio pessoal do agravante não responder pelos débitos do de cujus, devendo ser (sic) aguardada a partilha”. Com efeito, constata-se que, por ocasião do recente julgamento da APELAÇÃO CÍVEL 0709762-79.2018.8.07.0007 – Acórdão n. 1212328, a questão afeta a legitimidade passiva da parte ora recorrente foi definitivamente decidida. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. CO-PROPRIEDADE. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELOS DÉBITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, ou seja, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. Destarte, mostra-se legítima a sua exigência de um ou de todos os obrigados quando o imóvel é titularizado em condomínio, ressalvado que, quitada a obrigação por um dos condôminos, sub-roga-se no direito do credor em relação aos demais, à luz dos artigos 259 e 1.315 do Código Civil. 2. A obrigação condominial é indivisível, ou seja, não é passível de ser fracionada de acordo com o número de co-proprietários do imóvel da qual origina. Logo, o herdeiro Apelante deve responder pela integralidade do débito na forma dos referidos artigos. Precedentes. 3. A alteração da verdade dos fatos para ser sancionada nos termos do art. 80, II, do CPC, deve ser passível de induzir o julgador ao erro, decorrente da intenção de falsear os fatos, fundado em erro inescusável, de forma que a inexatidão dos argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1212328, 07097627920188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Instado a se manifestar quanto a eventual preclusão, o recorrente quedou-se inerte (ID 32063083). Desse modo, chega-se a conclusão de que a pretensão recursal volta-se a rediscutir matéria preclusa, o que é manifestamente inadmissível (art. 507, do CPC). Por outro lado, como sabido, de acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, o que faço com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator